Tribunal: STF
Processo: ARE 1386159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 304 e 298 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta dos autos que o réu, na qualidade de advogado de Abel Nunes de Cristo e Marilda Crusciak de Cristo, teria falsificado a assinatura de seus clientes em um instrumento procuratório, o qual foi utilizado para propor ação de Embargos de Terceiros, na 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapuava, sob nº 14122-11.2017.8.16.0031.



    A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (mov. 16.2); cópia dos autos nº 001412211.2017.8.16.0031 e pela prova oral colhida.



    A autoria também é certa e recai sobre o réu.



    [...]



    Como bem consignado na sentença:



    “...em posse desta procuração antiga, o réu teria “recortado” e “colado” digitalmente as assinaturas para confeccionar uma procuração falsa datada de 21.08.2017, inserindo tal documento de forma eletrônica no item 8.12 dos autos 0014122-11.2017.8.16.0031. Esta suspeita foi levantada, pois, em que pese o grande lapso temporal entre as duas procurações (2012 a 2017), nota-se que as assinaturas são exatamente idênticas”.



    Assim, resta evidente que o réu “não colheu as assinaturas de seus clientes para atualizar a procuração e falsificou o referido documento através de uma montagem digital, “recortando” as assinaturas da procuração antiga e “colando” na procuração atualizada, fato que foi desvendado pelo juiz da causa ao determinar a juntada da via original, já que as assinaturas deveriam corresponder completamente com a via digital, porém estavam totalmente divergentes”.



    Também não merece acolhida a alegação sobre a vigência da procuração outorgada ao réu em 2012, pois ela estabelecia poderes específicos ao réu (ajuizamento de ação de usucapião).



    [...]



    Assim, restou devidamente comprovada a conduta do réu, consistente em confeccionar e utilizar uma procuração sobrepondo no documento assinaturas de clientes apostas em outro instrumento procuratório anos passados.



    Tal constatação restou devidamente esclarecida pelo juízo na 1ª Vara Cível e Fazenda Pública da Comarca de Guarapuava, que fez um minucioso detalhamento de todas as assinaturas de Abel Nunes de Cristo e Marilda Crusciak de Cristo existentes nos autos de Embargos de Terceiro - nº 0014122-11.2017.8.16.0031.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente